Tribunal: TCU
Processo: 029.061/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 42/2005, firmado com o/a MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 537437, função null, que teve como objeto OBJETO: PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHA-RIA DO TTP-SANTANA, CONSIDERANDO AS UNIDADESOPERACIONAIS DE ADMINISTRACAO, DE DESCARGA, DE TRANSPORTE E PROCESSAMENTO DO PESCADO, DE FRIGORIFICACAO, CONGELAMENTO E PRODUCAO DE GELO,E DECOMERCIALIZACAO. (no da TCE no sistema: 1091/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 13162/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, nos arts. 143, inciso I, alínea "b"; 169, inciso II; do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.061/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Antonio Nogueira de Sousa (XXX.570.492-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santana - AP. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.